Tribunal: STF
Processo: ARE 1306869
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Reputo relevantes as razões do agravo interno.
    É que, como apontado pela agravante, a decisão por mim proferida em 2.8.2021 apreciou a causa sob panorama totalmente alheio ao apontado nas razões do recurso extremo deduzido nos autos.
    Desse modo, ao amparo do § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, exerço o juízo de retratação da decisão agravada e, reconsiderando-a, aprecio novamente o apelo excepcional.
    Cuida-se de recurso extraordinário com agravo interposto (evento 14), com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que possui a seguinte ementa (evento 8):
    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – Advogado aposentado pela Carteira de Previdência dos Advogados, gerida pelo IPESP, por força da Lei nº 10.394/1970 – Lei nº 13.549/2009 que veio a aplicar novas regras – Direito Adquirido – Autor aposentado antes da alteração legislativa – Suspensão do desconto de 20% sobre os benefícios a título de contribuição – Manutenção do reajuste de aposentadoria conforme o salário mínimo regional – Julgamento das ADIs 4291 e 4429 – O Plenário do STF decidiu que as normas previstas na Lei nº 13.549/2009 que alterou as regras para a obtenção da aposentadoria complementar, não se aplicam àqueles que na data de sua promulgação gozavam do benefício previdenciário ou já tinham cumprido os requisitos previstos na legislação vigente à época para se aposentar – Sentença mantida.
    Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.
    O recorrente, em suas razões, aduzindo violação ao arts. 7º, IV, e 97 da Constituição Federal, questiona, apenas, o capítulo desse julgado que entendeu por assegurar, ao ora recorrido, aposentado pela Carteira de Previdência dos Advogados com base na Lei estadual nº 10.394/1970, o reajustamento de sua aposentadoria de forma vinculada ao salário mínimo regional.
    Aduz, basicamente, que, conforme a mencionada lei, “[…] os benefícios dos associados eram reajustados conforme a variação do salário mínimo. Ocorre que a Constituição de 1988 vedou a utilização do salário-mínimo como fator de reajuste, razão pela qual não resta duvida que o art. 13 da Lei nº 10.394/1970 não foi recepcionado pela Constituição de 1988, cujo art. 7º veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim.”
    Ao fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.
    É, no essencial, o relato. Decido.
    Reputo necessário reformar o acórdão do TJSP no tópico questionado.
    É que, mesmo após o julgamento das ADIs 4.291, 4.420, e 4.429 e, ainda, considerando a exata controvérsia em exame, ou seja, presente o prescrito na Lei estadual nº 10.394/1970 no sentido de reajustar benefício previdenciário obtido junto à Carteira de Previdência dos Advogados do Estado de São Paulo pela variação do salário mínimo regional, inúmeros precedentes desta Suprema Corte assentaram a impossibilidade desse reajuste vinculado, com fulcro no expresso teor da parte final do inciso IV do art. 7º da Lei Maior, bem assim da redação da Súmula Vinculante nº 4.
    Nesse linha, atentem-se para as seguintes ementas de acórdãos:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.3.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de origem assentou que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo.
    2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4).
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.
    (ARE 1.040.341-AgR/SP, ministro Edson Fachi – com meus grifos)
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE AFIRMOU A INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO RECLAMANTE À MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. […]
    3. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias.
    (Rcl 41.759-AgR/SP, ministro Luiz Fux)
    Aponto, ademais, outros julgados nesse mesmo sentido: Rcl 42.874/SP e ARE 1.203.164/SP, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.250.245/SP, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.309.116/SP, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 48.548/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Vê-se, assim, que o entendimento de origem, no tópico objurgado, diverge do consignado nos aludidos precedentes do Supremo Tribunal.
    Em face do exposto, com fulcro no art. 1.021, § 2º, do CPC, reconsidero a decisão agravada, e, com amparo no VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar o reajuste do benefício previdenciário tendo por base a variação do salário mínimo regional.
    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior em favor da parte ora recorrente – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Publique-se.
Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator